Tribunal: CARF
Processo: 10646.720083/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10646.720083/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.470 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
INDUSTRIAS TUDOR S.P. DE BATERIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 04/12/2007
LÂMINA DE POLÍMERO DE ETILENO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto caracterizado como lâmina de polímero de etileno, não alveolar, não
reforçada, nem estratificada, nem associada de forma semelhante a outras
matérias, sem suporte, com densidade superior a 0,94g/cm3, nos termos deste
processo, encontra correta classificação fiscal na NCM 3920.10.99.
II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
O presente processo refere-se ao auto de infração (fls. 2/31) lavrado para a exigência
das diferenças do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10646.720083/2012-67
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

(IPI - Importação) e das contribuições Programa de Integração Social (PIS/PASEP -
Importação) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS -
Importação), acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além da multa regulamentar
de 1%, nos termos do art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c arts.
69 e 81, inciso IV da Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 27.947,63.
Em 04/12/2007, a interessada registrou a Declaração de Importação (DI) n°
07/1680438-1 para promover o despacho da mercadoria descrita como "LAMINAS DE
PLASTICO PARA SEPARADORES COM DENSIDADE INFERIOR A 0,90 G/CM3,
COM OLEO DE PARAFINA E CARGA (SILICA E NEGRO CARBONO) (...)”,
fabricado por DARAMIC LLC, classificando-a na NCM 3920.10.91, cuja alíquota de II
é de 2%. Em 04/12/2007, a fiscalização promoveu a retirada de amostra do produto
importado para encaminhamento à análise laboratorial, conforme Pedido de Exame no
10825/11/2007 (fls. 36). Com base no Laudo de Análise no 882/2009-1 (fls. 37/38),
emitido por Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle de Qualidade, que indicou a
densidade do produto de 1,279 g/cm3, a fiscalização determinou que a mercadoria se
classifica na NCM 3920.10.99, cuja alíquota de II é de 16%. Como o texto da
Nomenclatura estabelece que a lâmina de polímero de etileno deve ter densidade
inferior a 0,94 g/cm3, então o produto que tenha densidade superior ao limite não pode
ser classificado no código 3920.10.91, devendo ser enquadrado no código 3920.10.99 -
outras lâminas de polímeros de etileno, com espessura igual ou superior a 19
micrômetros (0,019 mm), e densidade igual ou superior a 0,94 g/cm3.
Além da multa de 1% sobre o valor aduaneiro por erro de classificação fiscal, efetuou-
se o lançamento da diferença de II, com acréscimos legais, devido à majoração da
alíquota na NCM correta. Quanto ao IPI - Importação, ao PIS - Importação e à COFINS
- Importação, o lançamento decorreu do ajuste da base de cálculo destes tributos.
Regularmente cientificado (fls. 44), o autuado apresentou impugnação tempestiva (fls.
47/71), na qual, em síntese, alega que:
O Laudo de Análise no 882/2009-1 é divergente e inconclusivo, possui diversos vícios,
como demonstram os Laudos Técnicos emitidos pelo Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento - CPQD (fls. 88/98) e pelo Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento - LACTEC (fls. 100/102), anexados aos autos;
A fiscalização não oportunizou à impugnante o acesso ao Laudo Técnico elaborado pelo
Laboratório Falcão Bauer, o que feriu o direito constitucional da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal;
Caberia a apresentação de quesitos mais precisos, a juntada de literatura elucidativa,
principalmente ao formato obrigatório em que os testes deveriam obedecer, sendo que o
Laudo confeccionado não reflete a verdade real técnica da mercadoria em questão;
A fiscalização não oportunizou à impugnante a nomeação de assistente técnico para
acompanhamento do referido Laudo Técnico, frustrando o direito constante em lei,
consoante os arts. 813 e 814 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009);
Pugna pela desconsideração do Laudo Oficial, dada a manifesta divergência em relação
ao método aplicado, notadamente no que diz respeito ao resultado em relação à
densidade do material analisado (1,279 g/cm3), quando comparado às conclusões dos
laudos encomendados pela impugnante (0,57 e 0,56 g/cm3);
Ainda que a análise feita pelo CPQD não tenha sido feita com a mesma amostra obtida
pela fiscalização, afinal isso não foi oportunizado pela autoridade fiscal à impugnante, o
Laudo Técnico ora juntado foi realizado com o mesmo produto oriundo do mesmo
fabricante, com a mesma qualidade e especificações do material coletado em amostra
para análise, sendo a única diferença o número do lote e a data de fabricação;
Os resultados obtidos por dois laboratórios renomados internacionalmente, contrariando
o resultado da perícia oficial, demonstram incongruência da autuação, necessitando
nova produção pericial, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Deduz que o Laudo Oficial foi feito em condições impróprias quanto ao manuseio da
amostra, como também realizado sem o método de ensaio e técnicas escorreitas para
procedimento desse tipo;
Muito provavelmente deve ter ocorrido das lâminas terem sido mergulhadas na água,
ensejando assim superfície porosa, e, portanto apresentando densidade fora dos seus
padrões para o fim a que se destina (uso em suspenso dentro de baterias automotivas);
Esse procedimento é incorreto para análise de densidade desse tipo de material, pois, ao
mergulhar a lâmina na água, se ocasiona a contaminação das amostras, por se permitir a
invasão dos poros das lâminas, ensejando adquirir a mesma densidade superior à da
água;
Tal "contaminação", tecnicamente, é considerada como se o resultado estivesse sendo
forjado, de forma premeditada, o que contraria as boas práticas profissionais de análises
técnicas laboratoriais;
O Laudo Oficial não apontou a metodologia empregada para aferição das análises
realizadas, ao contrário dos laudos anexados pela impugnante;
A divergência contida no laudo oficial é fato que induz à dúvida e favorece a
impugnante, tendo em vista o art. 112 do CTN, o que resulta na improcedência da
autuação;
Requer nova perícia, indica a empresa CPQD e o assistente técnico Engenheiro José
Eduardo Volponi e apresenta os quesitos que pretende sejam verificados no
procedimento, nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972;
Requer seja julgada improcedente e insubsistente a ação fiscal, anulando o crédito
tributário apurado.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou parcialmente procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário apurado, referente às
contribuições PIS/PASEP - Importação e COFINS - Importação e acréscimos legais, em razão dos
efeitos vinculantes da decisão do Plenário do STF no RE n° 559.937, consignados no Parecer
Normativo Cosit no 1, de 31 de março de 2017, nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador. procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 07/1680438-1, em 04/12/2007, para o desembaraço de produto
de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
“LAMINAS DE PLASTICO PARA SEPARADORES COM DENSIDADE INFERIOR A 0,90
G/CM3, COM OLEO DE PARAFINA E CARGA (SILICA E NEGRO CARBONO),
APRESENTANDO NERVURAS PARALELAS ENTRE SI, COM RESISTENCIA ELETRICA,
SEGUNDO NORMA JIS C 2313-90, 0,068 OHMS/CM2, EM ROLOS DOS TIPOS
UTILIZADOS PARA A FABRICACAO DE SEPARADORES DE ACUMULADORES
ELETRICOS, EM METROS METROS QUADRADOS - PE 160 x 1.40 x 0.25mm", classificado
pelo importador no código NCM 3920.10.91 - "CHAPS.FLS.D/POLIMS.ETILENO
P/FAB.D/SEPS.D/ACUMULADORES.
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n°
882/2009-1, às fls. 37/38, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM
3920.10.99 - OUTS. CHAPAS, FOL.ET.D/POLIMEROS DE ETILENO, de acordo com as
Notas Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor aduaneiro prevista no Art. 84, inciso I, da Medida Provisória no
2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81, inc. IV, da Lei n° 10.833/03, conforme Auto de
Infração às fls. 02/37.
Em relação ao referido produto informado na adição 01 da DI n° 11/2196679-0, o
contribuinte classificou na NCM 3920.10.91, cujo texto da posição era o seguinte, na época:
39.20 - Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a
outras matérias (+).
3920.10 - De polímeros de etileno
3920.10.9 Outras
3920.10.91 De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica
e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência elétrica igual ou superior a 0,030ohms.cm2, mas inferior ou igual
a 0,120ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de
separadores de acumuladores elétricos
O Laudo Pericial (fls. 37/38), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3920.10.99, cujo texto da posição era o seguinte:
39.20 - Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não
reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a
outras matérias (+).
3920.10 - De polímeros de etileno
3920.10.9 Outras
3920.10.91 De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica
e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma
resistência elétrica igual ou superior a 0,030ohms.cm2, mas inferior ou igual
a 0,120ohms.cm2, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de
separadores de acumuladores elétricos
3920.10.99 Outras
As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de posição da classificação adotada:
Nota de posição 3920:
A presente posição abrange as placas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos (que
não sejam reforçadas, nem estratificadas, nem munidas de um suporte ou de modo
semelhante associadas a outras matérias), exceto as das posições 39.18 ou 39.19.
A presente posição abrange, também, as pastas sintéticas de papel que consistam em
folhas compostas de fibras (fibrilas) não coerentes de polietileno ou de polipropileno, de
comprimento médio de 1 mm aproximadamente e contendo geralmente 50% de água.
A presente posição não abrange os produtos que tenham sido reforçados, estratificados,
munidos de um suporte ou de modo semelhante associados a matérias que não sejam os
plásticos (posição 39.21). Para este fim, a expressão “de modo semelhante associados”
se aplica às combinações de plásticos com matérias, diferentes dos plásticos, que
reforcem o plástico (por exemplo, rede metálica imersa, tecido de fio de vidro imerso,
fibras minerais, filamentos).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Todavia, os produtos de plásticos misturados com cargas apresentados em pó, em
grânulos, em esferas ou em flocos, classificam-se nesta posição. Além disso, os
tratamentos secundários de superfície, tais como a coloração, a impressão (ressalvada a
Nota 2 da Seção VII), a metalização à vácuo não devem ser considerados como reforços
ou combinações semelhantes, para os fins da presente posição.
A presente posição exclui igualmente os produtos alveolares (posição 39.21) e as tiras
de plásticos, de largura aparente não superior a 5 mm (Capítulo 54).
Nos termos da Nota 10 do presente Capítulo, os termos “chapas, folhas, películas, tiras
e lâminas”, aplicam-se exclusivamente às chapas, folhas, películas, tiras e lâminas e aos
blocos de forma geométrica regular, mesmo impressos ou trabalhados à superfície por
qualquer processo (por exemplo: polidos, gofrados, coloridos, simplesmente ondulados
ou arqueados), não recortados ou simplesmente cortados em forma quadrada ou
retangular, mas não trabalhados de outro modo (mesmo que essa operação lhes confira a
característica de artigos prontos para uso, como, por exemplo, toalhas de mesa).
[grifamos]
Assim, o produto, lâmina de polietileno (polímero de etileno), não alveolar, não
reforçada, nem estratificada, nem associada de forma semelhante a outras matérias, sem suporte,
contendo Hidrocarboneto alifático, Negro de Fumo e carga à base de Sílica, se enquadra
perfeitamente no texto da posição 39.20 e ao se desdobrar na subposição de primeiro nível,
classifica-se na subposição 3920.10.
Conforme consta no Laudo Pericial requisitado pela fiscalização, o produto trata-
se de "Lâmina microporosa de Polietileno, contendo Hidrocarboneto alifático, Negro de Fumo e
carga à base de Sílica, com largura 15,9cm, com nervuras paralelas entre si no sentido do
comprimento e, em resposta aos quesitos do pedido, informou que “A densidade da mercadoria é
de 1,279 g/cm3. A densidade é realizada na amostra tal e qual. Não nos é possível fazer a
determinação da densidade do polímero de etileno separadamente dos demais constituintes
presentes na mercadoria.”, o que impossibilita a sua classificação no subitem da NCM
3920.10.91, conforme texto de subitem na posição acima.
A recorrente alega que o referido laudo foi elaborado sem que se observasse a
legislação que rege a matéria, que apresenta dúvidas na forma como foi realizado e a ilegalidade
da Revisão Aduaneira nos casos de reclassificação fiscal de mercadorias.
A Revisão aduaneira é o procedimento adotado pela fiscalização, depois do
desembaraço aduaneiro, no qual se apura a regularidade do pagamento de tributos e demais
valore devidos à Fazenda Nacional, conforme conceituado no Art. 638 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/2009:
Art. 638. Revisão Aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decretolei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decretolei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decretolei no 1.578, de 1977, art. 8o).
Sua base legal é o artigo 54 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pelo
Decreto-lei n 2.472/1988, in verbis:
Art.54 A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decretolei. (Redação dada pelo Decretolei no 2.472, de
01/09/1988)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Não assiste razão à recorrente ao entender que a fiscalização realizou revisão de
oficio de lançamento anteriormente efetuado nos termos do artigo 149 do CTN, corno se o
despacho aduaneiro fosse procedimento administrativo que se identificasse com a atividade de
lançamento.
O despacho de importação é o procedimento que, após a verificação dos dados
declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e
à legislação específica, viabiliza o desembaraço dessa mercadoria e a sua conseqüente
autorização de entrega ao importador, ou seja, o desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem
por objetivo homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação, cuja homologação
expressa apenas ocorre na Revisão Aduaneira, respeitado o prazo decadencial de cinco anos.
Quanto a classificação fiscal, as Regras Gerais para Interpretação do Sistema
Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
Não obstante a documentação juntada aos autos, que alega a recorrente seria laudo
de assistência técnica sobre o mesmo produto desta autuação, que obteve resultado divergente
quanto à densidade do produto importado, que no seu entendimento seria suficiente para definir a
classificação fiscal do produto, acompanho a decisão recorrida de que não demonstram ser
suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial n° 882/2009-1 que analisou
especificamente o produto importado e embasou as conclusões quanto à classificação fiscal
correta tanto da fiscalização quanto desse relator, adotando as razões de decidir conforme
excertos colacionados:
Quanto ao argumento de que a autoridade fiscal não teria disponibilizado o laudo oficial
para a interessada previamente à lavratura do auto de infração, é de se destacar que o
procedimento de determinação e exigência dos créditos tributários da União
compreende duas fases. A primeira tem um viés eminentemente inquisitorial, eis que é
caracterizada pela execução de atos de ofício cujo objetivo é a coleta de elementos, os
quais apontem para existência de um fato jurídico tributário a ensejar o lançamento,
mediante auto de infração ou notificação de lançamento. Já a segunda, nos termos do
art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972, "A impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento", inaugurada pela impugnação tempestivamente apresentada
pelo autuado ou notificado, é informada pelos princípios do contraditório e pela ampla
defesa, oportunidade em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões
defensórias, bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
(..)
No mérito, sendo incontroversas as demais características da mercadoria, a lide está
centrada no valor da densidade, pois se inferior a 0,94 g/cm3, o enquadramento é feito
no código NCM 3920.10.91, caso contrário, classifica-se no código NCM 3920.10.99.
O laudo oficial apurou que a densidade do material analisado é 1,279 g/cm3 e os laudos
encomendados pela impugnante indicam os valores de 0,57 e 0,56 g/cm3.
A impugnante contesta o laudo oficial (fls. 37/38), por entender que seria divergente e
inconclusivo, em função do método supostamente equivocado adotado na análise. Neste
sentido, alega que o método de ensaio empregado pelo perito oficial não é aplicável à
mercadoria importada, pois teria desconsiderado a porosidade da amostra analisada. No
entanto, não é o que se verifica. O laudo oficial concluiu que "Trata-se de Lâmina
microporosa de Polímero de Etileno, contendo Hidrocarboneto Alifático, Sílica e
Negro-de-Fumo, com largura de 15,9cm, com nervuras paralelas no sentido do
comprimento, na cor cinza". Embora conteste duramente o laudo oficial, sugerindo que
o resultado pudesse ter sido forjado, de forma premeditada, a impugnante não
demonstra que a perícia tenha sido feita em condições impróprias quanto ao manuseio
das amostras analisadas. Vejamos as expressões que a impugnante adota às fls. 60: "só
resta se deduzir que o Laudo Oficial produzido foi feito em condições impróprias ...",
"muito provavelmente deve ter ocorrido das lâminas terem sido mergulhadas na
água...". Portanto, o alegado procedimento impróprio, que distorceria os resultados da
análise do laudo oficial, funda-se em suposições da impugnante e, como tal, não serve
para fins probatórios.
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

Sob outro aspecto, a autuada alega que o laudo oficial não teria referido a metodologia
empregada para aferição das análises realizadas, ao contrário dos laudos que anexou.
Ocorre que o Laboratório de Análises Falcão Bauer, emissor do laudo oficial, indicou
que a identificação da mercadoria foi por infravermelho, efetuando ainda a microscopia
e outros testes, com base nas referências bibliográficas apresentadas (HUMMEL, D.,
SCHOLL, F., Atlas of Polymer and Plastics Analysis, 2a Ed., Carl Hanser Verlag, V. 2,
espectro1906; - NYOUIST, R. A. KAGEL, R. O., lnfrared Spectra of Inorganic
Compounds, Academic Press, espectro 323), além de consulta ao site do fornecedor
(Disponível em: <http://www.daramic.com/products/daramic_products.cfm>. Acesso
em: 14/04/2009). Por sua vez, os laudos técnicos trazidos pela autuada foram realizados
com base em métodos de ensaio do fabricante das mercadorias: "Método de ensaio
Daramic BS-TE-2060-2, "Square meter weight, Acid displacement and Porosity of
Separators", Versão de 18/05/2005" (fls. 91), "DARAMIC. Test Method BS-TE-2060-2.
Square meter weight, acid displacement and porosity of separato. 2005-May-18" (fls.
100/102).
Verifica-se que os métodos adotados nos laudos fornecidos pela impugnante não se
tratam de literatura técnica universal, não havendo que se falar no aludido "formato
obrigatório" em que os testes deveriam obedecer, segundo a impugnante. Ademais,
como se viu, não há nos autos demonstração da impropriedade dos procedimentos
adotados na elaboração do laudo oficial.
Desta forma, acato a identificação da mercadoria pelo laudo oficial, eis que os laudos ou
pareceres do Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e
de outros órgãos federais congêneres serão adotados nos aspectos técnicos de sua
competência, salvo se comprovada a improcedência desses laudos ou pareceres,
conforme determina o art. 30 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Por se tratar de Polímero de Etileno, com densidade a 20°C de 1,279 g/cm3,
superior, portanto, ao limite da densidade prevista no texto do subitem da posição 3920.10.91,
conforme Laudo de Análises n° 882/2009-1, às fls. 37/38, por exclusão acompanho a
classificação na NCM 3920.10.99. “Outros”, nos termos da RGI 1, 3c e 6, e pela Regra Geral
Complementar 1, razão pela qual deve ser mantida a reclassificação do produto adotada pela
fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
É devida ainda a multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, tipificada no art. 84 da MP n.° 215835/2001, que se encontra pacificada
neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.470 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10646.720083/2012-67

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 171
DF CARF MF
Original